Tribunal: TJBA
Processo: 0500704-42.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500704-42.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIELZA BARRETO DOS SANTOS MIRANDA e outros

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, HELDER DE SOUZA MATOS, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, HELDER DE SOUZA MATOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE AS TARIFAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO. TEMA 986/STJ. ALÍQUOTA DE ICMS. LIMITAÇÃO AO PEDIDO INICIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. REFORMA DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame

Tratam-se de recursos de apelação interpostos simultaneamente por ELIELZA BARRETO DOS SANTOS MIRANDA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA contra sentença proferida nos autos de ação declaratória cumulada com repetição de indébito ajuizada em face da concessionária e do ESTADO DA BAHIA, na qual se discutiu a incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, bem como sobre parcelas relativas à transmissão e perdas de energia elétrica. A autora também postulou a redução da alíquota do imposto e indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda. A concessionária sustentou sua ilegitimidade passiva
ad causam
. A autora pugnou pela exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS, redução da alíquota e condenação por danos morais.

II. Questão em discussão
2. As controvérsias consistem em definir: (i) a legitimidade passiva da concessionária de energia elétrica em ação que discute a incidência do ICMS sobre energia elétrica; (ii) a possibilidade de exclusão da TUST, TUSD e demais encargos de transmissão e distribuição da base de cálculo do ICMS; (iii) a possibilidade de redução da alíquota do imposto à luz do Tema 745/STF; e (iv) a configuração de dano moral decorrente da cobrança tributária questionada.

III. Razões de decidir
3. A concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva
ad causam
para figurar em demandas que discutem a incidência e a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, por atuar apenas como arrecadadora e repassadora do tributo ao ente estatal, nos termos do art. 128 do CTN e da jurisprudência consolidada do STJ.

4.A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) integram o custo da operação de fornecimento de energia elétrica, compondo legitimamente a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1º, II, “a”, da LC nº 87/1996.

5.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 986, firmou entendimento vinculante no sentido de que a TUST e a TUSD, quando cobradas diretamente do consumidor final na fatura de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS.

6. As parcelas relativas à transmissão e perdas de energia também compõem o custo final da operação de fornecimento de energia elétrica e, por isso, sujeitam-se à incidência do ICMS.

7. Embora o Supremo Tribunal Federal, no Tema 745 da repercussão geral, tenha reconhecido a inconstitucionalidade da fixação de alíquota superior à geral para energia elétrica em Estados que adotam a seletividade do ICMS, o pedido inicial formulado pela autora limitou-se à fixação da alíquota em 25%, inviabilizando a concessão de providência diversa, sob pena de julgamento
ultra petita
.

8. A cobrança de tributo posteriormente questionado judicialmente não configura, por si só, dano moral indenizável, por se tratar de controvérsia patrimonial e de interpretação jurídica, ausente violação a direitos da personalidade.

9. Os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Estado da Bahia devem ser fixados apenas em fase de liquidação do julgado, conforme dispõe o art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – NEOENERGIA COELBA conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e desprovido. Reforma de ofício da sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. As concessionárias de energia elétrica não possuem legitimidade passiva para responder por demandas que discutem a incidência do ICMS sobre energia elétrica, por atuarem apenas como arrecadadoras do tributo. 2. A TUST, a TUSD e demais encargos inerentes à transmissão e distribuição de energia elétrica integram a base de cálculo do ICMS, conforme o Tema 986/STJ. 3. A redução da alíquota do ICMS não pode ultrapassar os limites do pedido formulado na petição inicial. 4. A controvérsia acerca da incidência de tributo não gera, por si só, dano moral indenizável.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
0500704-42.2019.8.05.0141
, oriundas da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié/Ba, em que figuram como partes apelantes e apeladas
ELIELZA BARRETO DOS SANTOS MIRANDA,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (NEOENERGIA COELBA)

e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA (NEOENERGIA COELBA) e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela parte autora, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça